Tribunal: TJDFT
Processo: 0709068-66.2021.8.07.0020
Órgão julgador: LEILA ARLANCH
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2023-05-25
Data de publicação: 2023-06-01

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL. RECURSO DO RÉU. CRIME DE AMEAÇA. CONTEXTO DE VIOLÊNCIA DOMÉSTICA. ART. 147 CP. ART. 5o, LEI 11.340/2006. DESCUMPRIMENTO DE MEDIDA PROTETIVA DE URGÊNCIA. ART. 24-A DA LEI 11.340/2006. CONTATO WHATSAPP. PRINCÍPIO DA INOCÊNCIA. INAPLICÁVEL. AUTORIA E MATERIALIDADE. PROVAS SUFICIENTES. SENTENÇA CONDENATÓRIA MANTIDA.
1. Cuida-se de apelação criminal interposta pelo réu em face de sentença que o condenou à pena de detenção pela prática do delito de ameaça no contexto de violência doméstica e familiar e por descumprimento de medida protetiva de urgência previsto na Lei 11.340/2006.
2. Conforme dispõe o art. 147 do CP, o crime de ameaça ocorre quando alguém, por palavra, escrito ou gesto, ou qualquer outro meio simbólico, de causar-lhe mal injusto e grave, não se exigindo o resultado naturalístico.
3. No contexto da violência doméstica e familiar a palavra da vítima tem especial relevância, quando harmoniosa com os demais elementos do processo.
4. A Lei Maria da Penha visando dar efetividade às medidas protetivas de urgência fixadas pelo juízo, prevê em seu artigo 24-A que seu descumprimento gerará a condenação à pena de detenção.
5. Provada a materialidade e autoria dos delitos supracitados, não há que se falar na aplicação do princípio da inocência suscitado.
6. Apelo não provido.